Tribunal: TJMT
Processo: 1008019-58.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1008019-58.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA, CONCURSO DE CREDORES]

RELATOR:
D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma

Julgadora
:
[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - CPF: 339.363.568-90 (ADVOGADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (EMBARGANTE),
CENTER SHOPPING S/A
- CNPJ: 38.720.884/0001-21 (EMBARGADO), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (EMBARGANTE), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (EMBARGANTE), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (EMBARGANTE), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (EMBARGANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (EMBARGANTE), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (EMBARGANTE), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (EMBARGANTE), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (EMBARGANTE), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (EMBARGANTE), ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), JOAO VICENTE BERRIEL NETTO - CPF: 117.609.937-00 (ADVOGADO), WALD ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 35.814.140/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LIDIANE SOUZA ALMEIDA - CPF: 159.826.337-47 (ADVOGADO), DANILO PALINKAS ANZELOTTI - CPF: 353.521.358-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES – NULIDADE DA DECISÃO POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – RAZÕES DECISÓRIAS QUE ENFRENTOU TODOS OS PONTOS COM APTIDÃO DE INFLUENCIAR NO DESFECHO DECISÓRIO – CONJUNTO PROBATÓRIO DOCUMENTAL SUFICIENTE À RESOLUÇÃO DA LIDE INCIDENTAL – IMPERTINÊNCIA DA PRODUÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA – CRÉDITO ORIGINADO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO – DOCUMENTO REPRESENTATIVO DE OBRIGAÇÃO CERTA E LÍQUIDA – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA E SEM APOIO EM MEMÓRIA DE CÁLCULO AO VALOR DO CRÉDITO APURADO PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL – PRETENSA REDISCUSSÃO QUANTO À APLICABILIDADE DOS TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDOS NO PLANO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO CRÉDITO OBJETO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE –
PRECLUSÃO –
QUESTÃO QUE JÁ FOI OBJETO DE ANTERIOR PRONUNCIAMENTO JUDICIAL NO FEITO
–
OFENSA À COISA JULGADA FORMAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1. O conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais (número ou texto) considerados, observados ou rechaçados, nem a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, e, sim, que a fundamentação decisória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, apresentando-se de modo congruente e compreensível, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

2. O imediato julgamento da lide é cabível e oportuno quando o julgador averiguar que o conjunto probatório já disponível no feito é idôneo e suficiente para nortear e sustentar o pronunciamento jurisdicional (CPC, art. 355), autorizando a dispensa da dilação probatória, sobretudo quando a prova pretendida pela parte não tiver aptidão de influenciar na resolução do mérito.

3. A Impugnação à Relação de Credores possui natureza de ação incidental, sendo o instrumento processual devotado à correção de inconsistências presentes na lista constante do edital do §2º do art. 7º da Lei nº 11.101/05, e cuja decisão/solução demanda que seja definido, para “cada crédito, o valor e a classificação” (Lei nº 11.101/05, art. 15, II), ou seja, cuida-se de ação de natureza eminentemente declaratória, em que a decisão de mérito encerra pronunciamento jurisdicional envolvendo a validade e eficácia do título executivo ou do negócio jurídico subjacente à obrigação afirmada pelo credor ou contestada pelo devedor e/ou aspectos relacionados ao “direito de pagamento”, incluindo, aqui, o valor e a classificação do crédito dentro do processo
r
ecuperacional
.

4. O contrato de locação é documento representativo de obrigação líquida, certa e exigível, cuja apresentação, no âmbito do processo

r
ecuperaciona
l
,
por si só, atende à exigência do art. 9º, III, da LRJ, uma vez que, em princípio, a simples presença do título faz surgir em favor do credor presunção de que existe o crédito ali representado.

5.
Não se admite a rediscussão de matérias não arguida no momento processual oportuno e/ou que já foi
objeto de decisão judicial anterior nos autos, afina, opera-se a preclusão sobre todas as questões já decidas no curso do processo, em respeito à segurança jurídica e em função dos efeitos da coisa julgada formal, sendo inadmissível a reedição da matéria pela parte (CPC, art. 507), bem como nova decisão a respeito da questão (CPC, art. 505).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR.
MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR):

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A.
e outras (Grupo Colombo) contra a r. decisão monocrática que, nos autos doRecurso de Agravo de Instrumento nº1008019-58.2024.8.11.0000, oriundo dosautos do incidente deImpugnação ao Créditonº1011419-25.2022.8.11.0041,apresentadopelo credor
CENTER SHOPPING S.A.
,em face das
recuperandas
/agravantese distribuídopor dependência aos autos daRecuperaçãoJudicial

nº 1004477-45.2020.811.0041, negou provimento ao recurso interposto pelas
recuperandas
/agravantes, para confirmar o acerto da decisão que acolheu a impugnação ofertada,para majorar o crédito do credor/agravado para o valor de R$ 1.076.838,69, na classe quirografária(cf. Id. nº 221497698).

As
recuperandas
/agravantes afirmamque o valor do crédito de titularidade do Shopping/agravado deve ser calculado conforme os termos e condições ajustadas no Plano de Recuperação Extrajudicial, o qual foi homologado judicialmente pelo Juízo da 2ª Vara de Recuperações Judiciais e Falências do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP (Proc. nº 1058981-40.2016.8.26.0100), e que“
a r. decisão não enfrentou os argumentos lançados, mas apenas afastou genericamente a necessidade de atualização do crédito sub judice nos termos do
PRExtra
em contramão ao quanto já decidido pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Recuperações Judiciais e Falências do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP nos autos em que o
PRExtra
que foi homologado em 03.03.2017, sob o nº 1058981-40.2016.8.26.0100
”.

Alegam que, “
pela anterioridade do crédito em relação ao
PRExtra
, em que o agravado expressamente aderiu, seria evidente a submissão de seu crédito àqueles termos, pelo quanto versa o art. 59, da LFRE visto que houve a novação do crédito com a homologação do
PRExtra
, de modo a ser inquestionável a certeza quanto a aplicação dos critérios próprios para atualização do crédito, que inclusive ensejou a formação de novo título executivo nos termos do art. 161 §6º da LFRE
”, assim, “
ao genericamente afastar a força vinculante da homologação realizada pelo MM Juízo da 2ª Vara de Recuperações Judiciais e Falências do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP nos autos nº 1058981-40.2016.8.26.0100, a decisão ora enfrentada ratificou flagrante violação ao conceito da coisa julgada
”.

Dizem que, “
diante de crédito vultoso que envolve matéria técnica especializada de elevada complexidade, visto que não se espera do cidadão médio a capacidade de realizar cálculo de juros e atualizações com deságios e índices flutuantes
”, por isso, “
ainda que o MM. Juízo tivesse apreciado e fundamentado adequadamente suas razões acerca da controvérsia e mantivesse o entendimento da não ocorrência de novação do crédito diante da homologação do
PRExtra
, é certo que deveria, no mínimo, apreciar o pedido elaborado pelas agravantes na Contestação, pela produção de todos os meios de provas admitidos em direito para efetiva apuração da monta por profissional específico
”.

Pedem, pois, seja exercido o juízo deretratação, ou, então, o provimento deste agravo interno, paraque, cassada ou reformada a r. decisão ora agravada, seja reconhecido e declarado que o crédito de titularidade do agravado deve observar os critérios de atualização do crédito previstos no
PRExtra
, ou, alternativamente, seja determinada a retomada do processamento do feito de origem à instauração da fase instrutória, ou, ao menos, seja afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais(cf. Id. nº 241060197).

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do agravo interno (cf. Id. nº 227110177).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta
eg
. Câmara.

É o relatório

V O T O

EXMO. SR.
DR.
MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR):

Recapitulando, o processo de origem diz respeito a incidente de Impugnação ao Crédito, distribuído por dependência do processo de Recuperação Judicial do Grupo Colombo, em que o credor Center Shopping S.A., objetiva a retificação de seu crédito listado na relação de credores quirografários do processo de recuperação judicial das
recuperandas
/agravantes.

Na decisão agravada, com apoio nas considerações realizadas pela Administradora Judicial no parecer vinculado ao Id. nº 137311475 dos autos de origem, com especial destaque ao fato de que,
“o crédito foi calculado nos termos das cláusulas contratuais, considerando, ainda o acréscimo de juros de mora de 1% ao mês da data de vencimento (...), pela tabela do administrador judicial é possível verificar, também, que os valores foram devidamente atualizados até a data do pedido de recuperação
”, a MMª. Juízajulgou procedente a impugnação ofertada pelo credor/agravado e determinou “
que a administradora judicial promova a retificação do crédito de
CENTER SHOPPING S/A

no quadro de credores da
recuperanda
, para constar o valor de
R$ 1.076.838,69
, na classe quirografária
” (cf. Id. nº 142113613 dos autos de origem).

Aqui, em 2º Grau, a decisão ora atacada negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelas
recuperandas
, rejeitando a preliminar decerceamento de defesa e de nulidade da decisão por ausência da fundamentação suficiente,a fim de confirmar o acerto da decisão de 1º Grau, por verificar que, de fato, por força dos efeitos da coisa julgada formal, sequer merece ser conhecida a tese por elas reeditada de que ocrédito de titularidade da credora/agravada deve ser calculado de acordo com as condições estabelecidas no Plano de Recuperação Extrajudicial, e que, sob essa perspectiva,diante do âmbito de cognição cabível à espécie, e ante a própria delimitação do objeto desta lide incidental na exposição inicial, a causa já se encontrava pronta para imediato julgamento do mérito, não havendo pertinência ou utilidade da produção de prova em Juízo, na medida em que a solução a ser dada ao caso dependia exclusivamente de prova documental.

Com efeito, após revisão crítica e cuidadosa do contexto e do conjunto fático-probatório em que se insere a presente discussão recursal, admito que os fundamentosque dão sustentação à decisão aqui hostilizada merecem ser plenamente ratificados, eis que não lhes sobrevieram quaisquer argumentos aptos a afastar o referido raciocínio decisório, até porque, nas razões do agravo interno, as
recuperandas
/agravantessimplesmente repetem os mesmíssimos argumentos declinados no agravo de instrumento, os quais já foram considerados, analisado e, didaticamente, rechaçados na decisão ora impugnada, ou, em outras palavras, elasnão trouxeram argumento fático ou jurídico hábil a desconstituir a conclusão ali assentada, nada que constitua crítica juridicamente apta a afastar a conclusão pelo desprovimento do agravo de instrumento.

Reafirmo, pois, o entendimento de que a decisão de 1º Grau deu resposta suficiente e juridicamente adequada ao rejeitar, de plano, a pretensão das
recuperandas
/agravantes de que o crédito do credor/agravado fosse calculado conforme os termos e condições ajustadas no Plano de Recuperação Extrajudicial(Proc.nº 1058981-40.2016.8.26.0100), eis que, como a matéria em questão já foi amiúde analisada e plenamente decidida no processo principal, isto é, nos autos da Recuperação Judicial (Proc.nº 1004477-45.2020.811.0041),é irrecusável e impositiva a conclusão de que ela não deve e nem pode ser novamente conhecida neste processo
recuperacional
- cuja impugnação à relação de credores constitui mero incidente processado em apartado -, afinal, operou-se a preclusão a respeito do tema, o que não só constitui óbice à pretensão das
recuperandas
de ressuscitar e rediscutir a questão no processo (CPC, art. 507), mas também, por forçados efeitos da coisa julgada formal, impede que o mesmo tema seja objeto de nova decisão por parte do julgador no mesmo processo (CPC, art. 505).

Renovo, a propósito, a ressalva de que o fato de ainda não ter transitado em julgado a decisão de 1º Grau que “
afast
[ou]
a novação prevista no Plano de Recuperação Extrajudicial do Grupo Colombo em razão do seu descumprimento,

e, por conseguinte, a previsão de deságio nele contida
” (cf. Id. nº 104762445 dos autos do processo principal), em nada altera essa conclusão decisória, na medida em que a preclusão também decorre doprincípio da
unirrecorribilidade
, e, ainda sobre o tema, enfatizo a proposição já estabelecida nestes autos deque atémesmomatérias de ordem pública estão sujeitas aos efeitos da preclusão, operando-se a
preclusão consumativa
e
pro
judicato
sobre todas as questões meritórias já decidas no curso do processo, em respeito à segurança jurídica e aos efeitos emanados da coisa julgada formal, até porque inviável admitir e conhecer de alegações sucessivas relativas à mesma matéria ao alvedrio das partes até o fim do processo.

Frente a esse quadro decisório, logo se vê a insubsistência da queixa das
recuperandas
/agravantes de que “
a r. decisão não enfrentou
(os seus)
argumentos, apenas afastando genericamente a necessidade de atualização do crédito sub judice nos termos do
PRExtra
”, afinal,se a matéria sequer chegou a ultrapassar o juízo de admissibilidade ante o fenômeno da preclusão, é um tanto quanto óbvio, ao menos do ponto de vista jurídico, o porquê de não ter havido pronunciamento acerca do mérito da questão, sendo o silêncio do julgado sobre os motivos invocados pela parte para convencer de que sua pretensão merecia ser acolhida é pura e simples decorrência lógica do desfecho decisório adotado para o caso concreto, ou seja, ainda que se pudesse falar em omissão (o que não se pode, não juridicamente falando), seria o caso de “omissão deliberada e proposital”, decorrente do próprio sistema jurídico-processual que rege a matéria.

Em relação à arguição de cerceamento de defesa, na petição inicial, além da tese de novação da dívida em função do
PRExtra
, as
recuperandas
alegaram que “
a presente Impugnação está embasada em planilhas unilaterais e que não observam os critérios mínimos de transparência e pormenorização (ID 80783687), a pretensão creditória é totalmente dissociada do verdadeiro custo do empreendimento
”.

Sustentaram, nesse sentido, que

“
o Impugnante jamais repassou para o Grupo Colombo, de maneira clara, pormenorizada e discriminada, as prestações de contas específicas da loja locada, sequer encaminhando simples informativo de como teriam sido feitos os cálculos para se chegar aos valores cobrados – a fim de que se entenda o racional do cálculo apresentado nos presentes autos
”, destacando, ainda, que, “
há encargos abusivamente cobrados no referido contrato, tais como cobrança de juros com base em multa estipulada contratualmente – em evidente excesso –, taxas cuja natureza da aplicação é desconhecida, denominações ininteligíveis e falta de sua efetiva discriminação, dentre outros pontos contidos na planilha de cálculo apresentada pelo Credor
” e, depois de discorrer longamente sobre a opacidade da relação contratual, finalizam a sua exposição nos seguintes termos:

“Verbas relativas a IPTU e energia elétrica, portanto, não são de titularidade do Impugnante, mas sim do Município e da concessionária fornecedora de energia elétrica, respectivamente, devendo estes, se o caso, habilitarem os seus créditos líquidos e certos separadamente, apresentando toda a documentação comprobatória dos referidos créditos, conforme determina a Lei nº 11.101/05. 15. No mais, também se verifica que na pretensão creditória do Impugnante houve a incidência de juros moratórios sob o valor em aberto. Ora, ante a ausência de previsão legal, tal incidência de juros no crédito sub judice é manifestamente ilegal, devendo ser afastada. 16. Vale lembrar que o art. 9º, inc. II, da Lei nº 11.101/05, é claro ao definir que os créditos deverão ser atualizados até a data do Pedido da Recuperação Judicial”(cf. Id. nº 109899041 dos autos de origem).

A Impugnação à Relação de Credores detém natureza de ação incidental, sendo o instrumento processual devotado à correção de inconsistências presentes na lista constante do edital do §2º do art. 7º da Lei nº 11.101/05, e cuja decisão/solução demanda que seja definido, para “
cada crédito, o valor e a classificação
” (Lei nº 11.101/05, art. 15, II), ou seja, cuida-se de ação denatureza eminentemente declaratória, em que a decisão de mérito encerra pronunciamento jurisdicional envolvendo a validade e eficácia do título executivo ou do negócio jurídico subjacente à obrigação afirmada pelo credor ou contestada pelo devedor e/ou aspectos relacionados ao “direito de pagamento”, incluindo, aqui, o valor e a classificação do crédito dentro do processo
recuperacional
.

Essa delimitação conceitual é de fundamental importância na medida em que, ainda que possua natureza de ação de conhecimento, o âmbito de cognição cabível nesta via é, essencialmente, específico e limitado, inadmitindo, por exemplo, discussão ou provimento judicial de caráter constitutivo de direito, não só porque incompatível com a celeridade da via, mas por expressa disposição da lei de regência que prescreve que apenas créditos existentes na data do pedido serão incluídos no concurso de créditos (Lei nº 11.101/05, art. 49), excluindo os créditos incertos e/ou ilíquidos, dizendo, assim, por via transversa, que o processo
recuperacional
e os seus incidentes não são a via adequada para o acertamento de relações obrigacionais ainda não resolvidas ou devidamente documentadas.

É evidente, portanto, que o incidenteImpugnação à Relação de Credores não é viaadequação para que o Grupo Colombo exija a prestação de contas das obrigações e débitos derivados dos longos anos de relação contratual de locação mantido com o Center Shopping, tampouco à pretensão revisional de disposições ou forma de execução dos contratos, cabendo ao Grupo, se desejar, valer-se da via ordinária para tentar obter os esclarecimentos que achar necessário.

O contrato de locação juntado aos autos (cf. doc. Id. nº 80783684), é instrumento representativo de obrigação líquida, certa e exigível, do qual, necessariamente, emerge o direito a prestação a que correspondem, no lado oposto da relação jurídica, o dever de prestar, ecuja apresentação, no âmbito da RJ, por si só, atende à exigência do art. 9º, III, daLei nº 11.101/05, uma vez que, em princípio, a simples presença do título executiva faz surgir em favor do credor presunção de que existe e é exigível o crédito ali representado, sendo certo,
ipso facto
, que cabe às
recuperandas
o ônus de desconstituir tal circunstância fática, o que, com efeito, sob outro enfoque, também já prejudicaa tática por elas adotadas nestes autos de discordar genericamente dos valores utilizados na composição do crédito e tentar transferir ao credor o ônus probatório a respeito da formação da dívida.

Logo,como o exame quanto à necessidade e viabilidade da produção probatória está visceralmente ligado ao âmago da matéria de mérito, afinal, os atos processuais são sempre praticados com o fito de alcançar a solução justa da lide, tornando-se dispensáveis todos aqueles que nada acrescentarem para esse desiderato, e que, nos termos do art. 355 do CPC, oimediato julgamento da lide cabível e necessário sempre queo conjunto probatório já disponível nos autos é suficiente para nortear e sustentar o pronunciamento jurisdicional, uma vez constatada a preclusão de parte da matéria suscitada nos autos e que a outra parte sequer merece ser conhecida em razão da falta de interesse processual pela inadequação da via eleita, não se pode fugir à conclusão irrecusável quanto ao caráter dispensável da dilação probatória requestada, até porque já estão sobre a mesa todos os elementos necessários à justa definição da controvérsia nos limites exatos em que a resolução do litígio pode ser feita nesta via cognitiva estreita.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (2ª VOGAL):

Peço
vista dos autos para
melhor

análise
.

V O T O

EXMO. SR. DES.

SEBASTIAO
BARBOSA FARIAS (1º VOGAL):

Aguard
o

o
pedido
de vista.

EM
3
DE DEZEMBRO DE 2024

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DA 2º VOGAL, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO. O RELATOR JULGOU PELO DESPROVIMENTO. O 1ª VOGAL, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, AGUARDA.

SESSÃO DE 17 DE DEZEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. NILZ
A
MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (2º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024